Tribunal: STF
Processo: ARE 1026519
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Cargo em comissão. Pagamento de horas extras. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.